Tribunal: TJDFT
Processo: 0720194-36.2018.8.07.0015
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO. QUADRO GERAL DE CREDORES. MULTA TRABALHISTA. ARTS. 467 E 477, § 8o, DA CLT. CRÉDITO PRIVILEGIADO.
1. As multas trabalhistas, eis que dotados do direito de preferência ínsito aos créditos derivados da legislação do trabalho, devem ser inseridos no quadro geral, mormente porque inferiores a 150 (cento e cinquenta) salários mínimos, conforme determinam os arts. 449, § 1o, da CLT e 83, I, da Lei 11.101/05.
2. Recurso provido.